Tribunal: TJES
Processo: 5000479-04.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000479-04.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIANA MARIA NEVES
RECORRIDO: BANCO CETELEM S.A.
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000479-04.2022.8.08.0012

Recorrente:
DIANA MARIA NEVES

Recorrido:
BANCO CETELEM S.A.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro à parte autora
os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. ALEGA A AUTORA TER REALIZADO UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NO VALOR DE R$ 12.193,97 A SER PAGO EM 72 PARCELAS DE R$ 288,03, PORÉM AFIRMA TER SIDO DEPOSITADO EM SEU NOME SOMENTE A QUANTIA DE R$ 6.649,16.
SENTENÇA DE PISO
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, DETERMINANDO QUE O BANCO RÉU REALIZE O DEPÓSITO DA QUANTIA RESTANTE DO EMPRÉSTIMO, NO VALOR DE R$ 5.544,81. DETERMINOU O RETORNO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL.
RECURSO INOMINADO DA AUTORA
PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE SER INDENIZADA EM DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. MERA DIVERGÊNCIA DE VALORES. INOCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E, POR CONSEQUÊNCIA, AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR A TÍTULO DE DANO MORAL.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95

E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO AS PARTES RECORRENTES EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.
N
O ENTANTO,
SUSPENDE-SE
A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), EM RELAÇÃO A AUTORA/RECORRENTE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM SEU FAVOR.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)